Tribunal: TJSP
Processo: 2299619-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Deferimento de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada – Penhora de salário – Impossibilidade em virtude de caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015:

– Inadequado o deferimento de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, uma vez que o salário é

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Deferimento de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada – Penhora de salário – Impossibilidade em virtude de caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015:

– Inadequado o deferimento de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, uma vez que o salário é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do atual Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO